Tribunal: STF
Processo: ARE 1389061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PERD/DCOMP. CRÉDITOS ESCRITURAIS DE IPI. REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. DEMORA NA APRECIAÇÃO. ARTIGO 24 DA LEI 11.457/2007. RESTITUIÇÃO EFETIVA. ÓBICES NÃO IMPUGNADOS.



    1. O processo administrativo deve observar os princípios do devido processo legal, da razoável duração do processo e da eficiência, sendo consolidado na jurisprudência o entendimento de que a demora injustificada no exame de pleitos administrativos fiscais, extrapolando o prazo previsto no artigo 24 da Lei 11.457/2007, vulnera direito líquido e certo do contribuinte.



    2. Embora tenha direito líquido e certo à apreciação dos pedidos pendentes de exame no prazo de até 360 dias desde o protocolo respectivo, conforme sentença concessiva da ordem, a efetivação do pagamento ou ressarcimento, mesmo quanto aos pedidos deferidos, depende de procedimentos de controle, além da própria disponibilidade e liberação de orçamento federal, conforme informado nos autos, pontos sobre os quais não se discorreu na inicial nem na apelação para demonstrar a prática de ilegalidade imputável à autoridade impetrada.



    3. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao ponto discutido na apelação, referente ao efetivo ressarcimento dos créditos já reconhecidos na via administrativa – a título de exemplo, no procedimento 10880.736138/2019-54 foi exarado despacho administrativo de encaminhamento para “revisão do comunicado para compensação de ofício” (ID 124868573) –, aduziu a Fazenda Nacional a necessidade de outras providências, condizentes com procedimentos de compensação de ofício e, após, exame de dotação orçamentária junto à Secretaria do Tesouro Nacional (ID 124868637).



    Nenhum dos argumentos acima expostos foi impugnado ou tratado pelo impetrante, que se limitou a sustentar que, nos termos do artigo 24 da Lei 11.457/2007, "É obrigatório que seja proferida proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recurso administrativos do contribuinte."



    De fato, embora o prazo máximo para prolação de decisão seja previsto na legislação citada, não existe previsão específica para pagamento, ressarcimento ou restituição administrativa do crédito em questão. Ainda que se considere, pois, a indicação de trinta dias como eventual parâmetro, os impedimentos invocados, nos autos, sequer foram objeto de questionamento para estabelecer controvérsia válida e passível de exame em sede recursal. 



    A sentença, ao reconhecer que a concessão da ordem neste sentido implicaria convolar o mandado de segurança em ação de cobrança, revela outro aspecto inerente à forma com que foi deduzida a própria impetração, cuja fundamentação e escopo não podem ser alterados de forma a abranger causa de pedir não deduzida ou pedido que, incompatível com a fundamentação da ação, ainda retrate ou demande providência inatingível na via eleita.



    A mera aceitação de que deve a autoridade impetrada cumprir prazo sugerido de trinta dias, promovendo a restituição de valores, não leva em consideração outros aspectos da legislação que sequer foram suscitados na inicial, o que revela a temeridade da concessão da ordem sem que se tenha, além da narrativa, o próprio conhecimento e domínio das circunstâncias quem envolvem o fato constitutivo do direito alegado, e ainda sem que se faça a própria impugnação de eventuais restrições ou causas impeditivas existentes ou vislumbradas em procedimentos internos da administração tributária, buscando propiciar, em última análise, a própria eficácia daconsecução da ordem mandamental pela autoridade impetrada, o que não seria possível se, por exemplo, como consta dos autos, houver causa insuperável ante às forças do impetrado, como não possuir recursos para restituição em razão da falta de repasse, liberação e disponibilidade de orçamento federal.



    A rigor, o que se poderia reconhecer como líquido e certo é o direito de ser promovida a restituição em trinta dias se inexistente impedimento legal, providência esta que, de todo modo, seria inócua no caso dos autos, vez que consta dos autos a informação de que a razão de não ter sido ainda implementada a restituição deriva deexigências legais, sobre as quais não se discorreu ou tratou nos autos.



    O que se percebe, portanto, é que se impugnou a demora administrativa em apreciar os pedidos de restituição, invocando a legislação que regula o prazo máximo a ser observado e, em função da adequação da causa de pedir ao pedido, foi proferida sentença concessiva da ordem. No entanto, em relação aos pedidos de restituição apreciados, mas pendentes de liberação de recursos, a impetração valeu-se da fundamentação genérica que constituiu a causa de pedir afetada ao pleito principal, sem apontar as causas da demora no pagamento administrativo e sem, portanto, lograr a respectiva impugnação para a apreciação judiciária da controvérsia.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente